Tribunal: TJPA
Processo: 0809534-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809534-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RADIONEWS COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. EDITAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CRITÉRIOS DE JULGAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu liminar para suspender o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023-SEGUP/PA. A agravada, RADIONEWS Comércio e Serviço de Telecomunicações e Informática Ltda., alegou vícios no edital do certame, em especial a existência de critérios incompatíveis entre si, comprometendo a eficiência e o julgamento das propostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023-SEGUP/PA contém critérios incompatíveis; (ii) determinar se a suspensão do certame foi justificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório exige que tanto a Administração quanto os licitantes observem rigorosamente as disposições editalícias, sendo o edital considerado a "lei interna" da licitação.

4.

Não se verifica incompatibilidade entre os critérios de julgamento estabelecidos no edital, pois a fase de lances ocorre por valor unitário e o julgamento se dá pelo menor preço por lote, o que é apenas a soma dos valores unitários dos itens.

5.

A empresa agravada, que foi vencedora de licitação anterior com objeto e regras semelhantes, não impugnou o edital no momento oportuno, o que enfraquece a plausibilidade de sua alegação de vício no certame.

6.

Considerando a relevância do procedimento licitatório para a segurança pública do Estado, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da vinculação ao edital é basilar e deve ser observado por ambas as partes, sendo o edital a "lei interna" do certame.

2.

A impugnação ao edital deve ser realizada no momento oportuno, sob pena de preclusão.

3.

O critério de menor preço por lote não gera incompatibilidade quando resulta da soma dos valores unitários dos itens.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 40 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70077112092, Rel. João Barcelos de Souza Junior, j. 29.08.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Anulatória (Proc. nº 0847217-09.2023.8.14.0301), tendo como agravada
RADIONEWS COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
, que deferiu a liminar e determinou a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023- SEGUP/PA, nos seguintes termos:

“(...)
Diante das razões expostas, defiro a tutela de urgência e determino a imediata suspensão do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023-SEGUP/PA (Processo Administrativo n° 2023/285783), no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes – habilitação, homologação e adjudicação do objeto (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93 – art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021).
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz que a empresa agravada propôs Ação Anulatória questionando a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2023-SEGIP/PA ao fundamento de vicio de legalidade em itens do edital.

Argui que
não houve impugnação ao edital no momento oportuno, informando que a agravada já havia participado de outro processo licitatório no ano de 2020, com o mesmo objeto e mesmo critério de seleção, tendo se sagrado vencedora naquele certame, enquanto no edital deste ano, ocupou a 5ª colocação.

Menciona que aberta a sessão, tendo havido discrepância entre os lances ofertados, algumas licitantes aceitaram reduzir os valores em negociação, inclusive a agravada.

Informa que a agravada tinha conhecimento do sistema utilizado, cujo lance deveria ser feito pelo valor unitário do item, porquanto o próprio sistema não admite lance por lote, mesmo que os itens estejam agrupados.

Alega que os itens utilizados pela agravada possuem etapas distintas, sendo a primeira etapa a competição para se chegar ao menor preço, seguida pela etapa de julgamento, onde será adotado o menor preço por lote.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. 14874117, deferi o efeito suspensivo pretendido, determinando a suspensão da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

A empresa autora interpôs agravo interno apontando ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo e pugnando pela reforma da decisão monocrática (id. 15268328).

Na mesma oportunidade, também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, refutando os argumentos do Estado do Pará (id. 15268332).

O Ente Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno da empresa autora (id. 15583692).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de tornar sem efeito a decisão de 1º grau que suspendeu o certame licitatório (id. 18116294).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a empresa autora/agravada interpôs agravo interno (id. 15268328) em face da decisão monocrática de minha relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado do Pará.

Todavia, considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a liminar pleiteada e determinou a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023–SEGUP/PA. Ao analisar o pedido liminar, o juízo a quo entendeu que o edital de regência do certame estabelecia critérios incompatíveis entre si, violando as normas previstas na lei de licitações de modo a reduzir a eficiência e vulnerabilizar o julgamento das propostas.

O Estado do Pará, por sua vez, defende a legalidade do procedimento, aduzindo que não houve a impugnação do edital do momento oportuno e que a empresa autora já havia sido vencedora de processo licitatório anterior, com o mesmo objeto e mesmo processo de seleção.

Pois bem.

A Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos administrativos, prevê alguns princípios expressos que deverão ser observados durante o processo, o que não exclui a aplicação de outros que implicitamente façam parte do ordenamento jurídico.

Dentre eles, o art. 3º prevê, expressamente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório:

Art. 3
o
. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(Reda
çã
o dada pela Lei n
º
12.349, de 2010)

O instrumento convocatório é o meio pelo qual se chamam os interessados a participar da licitação. Duas são as formas de convocação: edital e carta. Esses instrumentos são tão importantes que Hely Lopes Meirelles (2018) definiu o instrumento convocatório como lei interna da licitação, apta a vincular os licitantes e a Administração.

Na forma do art. 41 da Lei de Licitações:
“A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Dessa forma, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório constitui princípio basilar do Direito Administrativo que visa evitar a prática de ilegalidade/arbitrariedade por parte da Administração Pública, devendo ser observado por ambas as partes envolvidas.

O art. 40, por sua vez, dispõe acerca do conteúdo do edital, detalhando tudo o que deve conter no instrumento convocatório, constando no inciso VII, a previsão dos critérios de julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

(...)

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
grifei

(...)

No caso ora em analise, a
empresa autora/agravada alega que alguns itens do edital são incompatíveis entre si, pois ao mesmo tempo em que o instrumento convocatório fala em “menor preço unitário”, em outro dispõe que o critério adotado será de “menor preço por lote”.

Como já destacado acima, de acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital é a lei do certame que norteia todo o procedimento licitatório e que deve ser observado por ambas as partes. No entanto, observa-se que a empresa autora não contestou as disposições do Edital nº 005/2023-SEGUP/PA no momento oportuno, deixando-o para fazer apenas quando obteve classificação que não lhe foi favorável.

O Item 12 do instrumento convocatório dispõe sobre a impugnação do edital e sobre o pedido de esclarecimentos, estabelecendo no item 12.1 que
“até 02 (dois) dias antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, nos termos do Decreto nº 534/2020”
, o que não foi feito pela agravada até a publicação da classificação dos concorrentes.

Outrossim, vale ressaltar que, conforme apontado e comprovado pelo Estado do Pará, a empresa agravada foi a vencedora de processo licitatório realizado no ano de 2020, cujo edital possuía o mesmo objeto e as mesmas regras do edital ora guerreado, sendo, portanto, profunda conhecedora das regras editalicias.

Ora, se em ano anterior a agravada participou e sagrou-se vencedora de licitação com o mesmo objeto e mesmas regras editalicias, sem suscitar qualquer ilegalidade ou vício, a insurgência nessa oportunidade demonstra apenas claro descontentamento com a sua classificação no certame, o que não é motivo para suspenção do certame, não se vislumbrando a plausibilidade do direito alegado.

Registra-se, por oportuno, que o fato dos lances serem feitos pelo valor unitário do item e a fase de julgamento das propostas ser pelo critério de menor preço por lote não gera qualquer incompatibilidade entre os itens, uma vez que o critério de menor preço por lote nada mais é do que a somatória do valor unitário dos itens.

Ademais, considerando que o procedimento licitatório em questão é de suma importância para a segurança pública do Estado, a análise acerca da suspensão do certame deve observar, precipuamente, a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado.

Nesse diapasão, não pode a parte autora/agravada alegar desconhecimento das regras e nem desproporcionalidade ou incompatibilidade entre os itens, na medida em que não atendeu os requisitos expressos no edital.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 1. O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições. 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa CONSTRUSINOS com quantitativos insuficientes, bem como atestados em nome da empresa CENTERSUL, não participante do consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas KOMAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e CONSTRUSINOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 3. O descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666/93. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70077112092 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO REJEITADA. As autoridades apontadas como coatoras foram pessoalmente notificadas a prestar informações nesta ação mandamental, restando observada, assim, a regra do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09. A homologação e a adjudicação do objeto do certame licitatório não conduzem à perda do objeto do mandado de segurança em que se questiona a legalidade do processo de licitação. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇO. INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. LIÇÃO DOUTRINÁRIA. Por força do princípio da vinculação ao ato convocatório, previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93, não pode a Administração deixar de cumprir as normas estipuladas no edital de licitação publicado e nem o particular descumprir as exigências nele previstas, para concorrer no certame. In casu , não se flagra ilegalidade na inabilitação da empresa impetrante, porquanto apresentou atestado de capacidade técnica certificado por entidade de classe diversa daquela mencionada especificamente no Edital do processo licitatório. Ausência de direito líquido e certo. Denegação do mandamus . Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074030214, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/05/2018)

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, e considerando que a empresa agravada deixou de impugnar o instrumento convocatório no momento oportuno e deixou de observar as exigências expressamente dispostas no respectivo edital, não há motivos plausíveis para a suspensão do procedimento licitatório como determinado pelo juízo a quo.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, suspendendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024